Tribunal: TJSP
Processo: 2169197-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Comercial
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Deferimento do desbloqueio de medidas coercitivas. Bloqueio de CNH e do passaporte. Art. 139 do CPC autoriza apenas medidas coercitivas relacionadas ao patrimônio do devedor. Recurso não provido.